Tribunal: STF
Processo: Pet 9797
Classe: Pet
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
NOTITIA CRIMINIS. SENADOR DA REPÚBLICA. PEDIDO DE ARQUIVAMENTO FORMULADO PELO PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA: ATIPICIDADE. ACOLHIMENTO. 
Relatório
    1. Notitia criminis apresentada por Douglas de Souza Gomes, vereador na cidade de Niterói/RJ, pelos seus advogados, em desfavor de Omar José Abdel Aziz, senador da República.
    Sustenta que
    “no dia 07/07/2021, o Noticiado, demonstrando sua abjeção à verdade dos fatos e com objetivo de atingir a Instituição das Forças Armadas, declarou, quando presidia a CPI da Pandemia o seguinte:
    ‘Você foi sargento da Aeronáutica? Conhece o Coronel Guerra? Olha vou dizer uma coisa, as forças armadas, os bons das Forças Armadas devem estar muito envergonhados com algumas pessoas que hoje estão na mídia porque já fazia muito tempo, fazia muitos anos que o Brasil não via membros do lado podre das Forças Armadas envolvido com falcatrua dentro do governo. Fazia muitos anos e aliás, eu não tenho nem notícia disso na época da exceção que teve no Brasil porque o Figueiredo morreu pobre, porque o Geisel morreu pobre, porque a gente conhecia e eu tava naquele momento do outro lado, contra eles, mas uma coisa que a gente não acusava era de corrupção deles, mas agora, você, Força Aérea Brasileira, Coronel Guerra, Coronel Élcio, General Pazuello, [inaudível] e envolvimento de militares... das Forças Armadas. Se tiver alguma coisa, porque, do nada, Senador, já lhe parabenizando pelo seu aniversário, do nada, o sargento Domingueti se volta contra o sargento da Aeronáutica, do nada’”.
    Afirma que “no tocante ao fato imputado ao Noticiado, que, em tese fortíssima configura crime previsto no artigo 23, inciso II da Lei de Segurança Nacional, o Noticiado, além da declaração feita no dia 07/07/2021, quando presidia a Sessão da CPI da Pandemia, continuou afirmando seu posicionamento de ataque às Forças Armadas em suas redes sociais e nas sessões da CPI da Pandemia, onde mais uma vez voltou a atacar as Forças Armadas”.
    Aduz que “quando o Noticiado incita a população contra as Forças Armadas, há, em tese, o cometimento de crimes não abarcados pela imunidade material do Art. 53, caput, da CF”.
    Alega que “o delito de incitação à animosidade entre as Forças Armadas e a população brasileira, está previsto no artigo 23, II da Lei de Segurança Nacional, estando, em suma, perfeita e cristalinamente materializado o aludido crime, no caso concreto, pelo gratuito desejo de ofender a honra da Instituição das Forças Armadas”.
    2. Requer
    “considerando-se que no presente mosaico de acontecimentos, os fatos narrados constituem inexoravelmente o crime previsto no artigo 23, II da Lei de Segurança Nacional, que a postulação se apresenta com suporte probatório da ocorrência do alegado, preenchendo os necessários requisitos a autorizar o pleno exercício do direito de ação (Art. 5º, XXXIV, “b”, CF 1988), múnus público (Art. 133, CF), e posteriormente convertida em ação penal, porquanto, TEMPESTIVA, o JUÍZO É COMPETENTE e o NOTICIANTE é parte legítima para o pleito.
    Afora-se a presente notícia-crime em face do SENADOR DA REPÚBLICA já descrito e especificado, violador do mandamento inserto no artigo supracitado da LEI DE SEGURANÇA NACIONAL, requerendo-se o seu recebimento, processamento e envio dos autos ao Ministério Público Federal, para que este proceda com o oferecimento da denúncia/queixa (Art. 31 Lei Federal 7170/839), e que tal trâmite se dê no âmbito da Justiça Militar competente, nos termos do Art. 30 da Lei Federal 7170/8310, com fito de tomar as medidas cabíveis aos fatos gravíssimos narrados em face da Autoridade Noticiada, para ao final do processo criminal competente, seja o Noticiado condenado nos termos da Lei de Segurança Nacional”.
    3. Em 16.7.2021, determinei vista ao Procurador-Geral da República, que, em 12.8.2021, se manifestou nos seguintes termos:
    “As condutas noticiadas não se amoldam à norma penal referida pelo requerente.
    A jurisprudência desse Supremo Tribunal Federal já se consolidou no sentido de que, à luz dos artigos 1º e 2º da Lei 7.170/83, a consumação dos tipos penais previstos na Lei de Segurança Nacional demanda, além de motivação e objetivo claramente políticos (requisito subjetivo), uma lesão real ou potencial à integridade territorial, à soberania nacional, ao regime representativo e democrático, à Federação ou ao Estado de Direito (requisito objetivo).
    (…)
    No presente caso, as condutas narradas pelo requerente não causaram lesão real ou potencial à integridade territorial, à soberania nacional, ao regime representativo e democrático, à Federação ou ao Estado de Direito (requisito objetivo da consumação dos crimes defnidos na Lei de Segurança Nacional).
    Ademais, as declarações do presidente da CPI da Pandemia, Omar Aziz, foram proferidas num contexto de debate político, consubstanciadas em críticas, ainda que mordazes e ríspidas, à atuação de militares no governo de Jair Bolsonaro, o que revela não estarem tais falas dissociadas do exercício do seu mandato parlamentar, sendo, à vista disso, devidamente resguardadas pela imunidade material prevista no art. 53 da Constituição Federal.
    A despeito do incisivo teor das críticas tecidas, com o emprego de adjetivos nada afáveis, a circunstância de serem relativas à representação parlamentar impede a deflagração de ação penal.
    (…)
    Por fim, eventual excesso de linguagem na manifestação não atrai a tutela penal, não obstante possa configurar, em tese, quebra de decoro apta a ensejar o controle político.
    Em face do exposto, o PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA, diante da atipicidade das condutas noticiadas, manifesta-se pela negativa de seguimento à petição” (grifos nossos).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    4. O Procurador-Geral da República alega atipicidade da conduta descrita e manifesta-se arquivamento desta Petição.
    5. A promoção de arquivamento do Procurador-Geral da República apresenta juízo de inviabilidade da persecução penal por órgão estatal que, com legitimidade e exclusividade, detém a opinio delicti a partir da qual é possível, ou não, instrumentalizar a persecução em juízo.
    Na espécie vertente, a promoção pelo arquivamento é de acolhimento impositivo. Segundo o Procurador-Geral da República não estaria minimamente demonstrada a tipicidade da conduta prevista no no inc. II do art. 23 da Lei de Segurança Nacional.
    Para o Procurador-Geral da República não está preenchido o requisito objetivo do tipo e a conduta do noticiado foi praticada no exercício do seu mandato parlamentar, o que afastaria, no caso, a tipicidade penal e estaria acobertada pela imunidade material.
    6. Pelo exposto, nos termos do parecer da Procuradora-Geral da República, determino o arquivamento desta Petição (art. 3º, inc. I, da Lei n. 8.038/90, c/c art. 21, inc. XV, e art. 231, § 4º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Intime-se.
    Arquive-se.
    Brasília, 18 de agosto de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora